Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-63.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. violência doméstica e familiar contra a mulher. lesão corporal. furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. materialidade e autoria. comprovação. escusa absolutória. inaplicabilidade. desclassificação. exercício arbitrário das próprias razões. inviabilidade. dosimetria. confissão espontânea. reconhecimento. Impossibilidade. dano moral. cabimento. manutenção. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu quanto ao crime de lesão corporal; (ii) analisar a possibilidade de incidência da escusa absolutória no crime de furto; (iii) definir a possibilidade de desclassificação do crime de furto para o delito de exercício arbitrário das próprias razões; (iv) examinar se houve confissão espontânea apta a gerar atenuação da pena; (v) avaliar o cabimento e a adequação do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois os depoimentos firmes e coerentes da vítima ao longo da persecução penal, corroborados por laudo de exame de corpo de delito e por testemunhos colhidos em Juízo, formam conjunto probatório robusto e harmônico, apto a demonstrar a prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica.
4. A aplicação da escusa absolutória prevista no artigo 181, inciso I, do Código Penal, revela-se incabível, porquanto restou demonstrado que o vínculo entre acusado e vítima já se encontrava encerrado à época dos fatos, sem configuração de convivência estável ou contínua, tendo a subtração ocorrido mediante rompimento de obstáculo e no contexto de violência doméstica, hipótese que afasta a incidência da referida benesse.
5. É impossível a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 345, do Código Penal, diante da ausência de pretensão legítima sobre bens de uso exclusivo da vítima, subtraídos mediante arrombamento, circunstância que evidencia o dolo de furtar coisa alheia móvel.
6. Descabe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando as declarações do acusado se limitam à admissão de aspectos fáticos isolados, sem assunção do dolo ou da prática delituosa, configurando narrativa meramente autodefensiva.
7. A indenização por danos morais foi fixada com base em pedido expresso da acusação, na natureza in re ipsa do dano e na gravidade dos fatos, mostrando-se adequado o valor arbitrado na origem, notadamente diante da ausência de prova da alegada incapacidade financeira do acusado que justifique eventual redução.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 13, 155, § 4o, inciso I, 181, inciso I, 345 e 65, III, alínea d; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0719411-23.2022.8.07.0009, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27/11/2025, DJe 5/12/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0729045-90.2024.8.07.0003, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 19/11/2025, DJe 1o/12/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0739441-24.2023.8.07.0016, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025, DJe 5/12/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0701950-70.2020.8.07.0021, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 4/11/2021, DJe 17/11/2021; TJDFT, Apelação Criminal no 0706877-91.2024.8.07.0004, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 24/4/2025, DJe 20/5/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0743453-97.2021.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 19/12/2024, DJe 30/1/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0700562-34.2021.8.07.0010, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30/10/2024, DJe 12/11/2024.